Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-03.2014.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000224-03.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SOUZA E NERES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.048.782/0002-21 (EMBARGADO), ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO - CPF: 225.791.178-49 (EMBARGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), CAMPO BELO CONSTRUTORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SOUZA E NERES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 08.048.782/0002-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE -

OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração opostos no prazo legal de 05 (cinco) dias a partir da intimação do acórdão embargado, devem ser considerados tempestivos.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000224-03.2014.8.11.0086

EMBARGANTE: TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO: ROBERTO CESAR MARTINS FRANCELINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
contra acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso da parte requerida, ora embargada, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que “
em sede de recurso, quem recorreu foi somente a parte embargada, motivo pelo qual, tendo sido improvido o recurso de apelação, tendo sido mantida hígida a sentença de piso, mister se faz a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do patrono que ao final assina, ante a apresentação de contrarrazões, o que comprova a realização de trabalho adicional” (sic).

Sustenta que “
a jurisprudência é uníssona no sentido de que devem ser majorados os honorários sucumbênciais em sede de recurso, quando integralmente desprovido, como no caso em tela, conforme tese do Tema 1059
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam majorados os honorários sucumbenciais (Id. 220403175).

A embargada suscita, preliminarmente em contrarrazões recursais, que os embargos declaratórios foram apresentados intempestivamente, postulando pelo não conhecimento. No mérito, defende a ausência de qualquer vício no acórdão (id. 221976194).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, parte embargada suscita, preliminarmente em contrarrazões recursais, que os embargos declaratórios foram apresentados intempestivamente, uma vez que “
o Acórdão foi publicado em data de 10.06.2024 (segunda-feira), logo, iniciando o cômputo do prazo quinquenal em data de 11.06.2024 (terça-feira). Mormente que o prazo se findou em data de 17.06.2024 (segunda feira)”,
enquanto que o recurso fora interposto somente no dia 19/06/2024, conforme protocolo.

Todavia, verifico que a razão
não
assiste ao recorrido.

Isto porque, conforme consta da comunicação eletrônica, o sistema registrou a ciência da embargante em 12/06/2024, de modo que o prazo para oposição de embargos declaratórios iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à tal intimação – 13/06/2024 (quinta-feira), findando-se no dia 19/06/2024 (quarta-feira).

Logo, considerando que o recurso fora interposto dentro do prazo legal (19/06/2024), não há que se falar na intempestividade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Em relação ao mérito, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO POR OBRA CERTA COM VENDA DE MATERIAL E O SEU ADITIVO – COMPROVANTES DE PEDIDO DE MERCADORIAS E DE ENTREGA DAS MESMAS – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PARCIAL – DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o ajuizamento da ação monitória é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo. E caberá ao devedor, em embargos monitórios, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, inc. II, e 702, §1º, ambos do CPC”.

Para tanto, inconformada, a empresa embargante
requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC) diante do desprovimento do recurso do embargado apelante.

Com relação aos argumentos da embargante, com relação à majoração da verba honorários no caso de desprovimento, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC
,
entendo que é caso de acolher os embargos, para sanar o vício apontado.

Explico:

Tem-se que, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, incide a majoração da verba honorários em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

No caso, apenas o requerido interpôs recurso de apelação contra a r. sentença de parcial procedência, na qual ambos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios. O apelo fora desprovido.

Assim, a rigor, com o desprovimento do recurso de apelação, cabe a majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos da parte apelada, ora embargante, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.
A manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes
”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0004113-32.2016.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015." ( AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).
Todavia, na espécie em que foi negado provimento aos recursos interpostos por ambas as partes sucumbentes não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais”.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10062369320188110015, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para majorar em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelo requerido apelante, ora embargado, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024